Tribunal: STF
Processo: HC 249547
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCOS INTERRUPTIVOS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI 11.596/2007 A FATOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, ao fundamento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia, diante da não configuração da prescrição da pretensão punitiva ou executória. A parte agravante alega prescrição intercorrente e violação aos princípios da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da segurança jurídica, sustentando que o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória não interromperia a prescrição em fatos anteriores à vigência da Lei nº 11.596/2007.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória pode ser considerado marco interruptivo da prescrição em fatos anteriores à Lei nº 11.596/2007; e (ii) estabelecer se houve flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça considera o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória como marco interruptivo da prescrição, por força de interpretação consolidada no Tema 1100 do STJ e precedentes do STF (HC 176473, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    4. A decisão recorrida detalhou marcos temporais precisos, indicando que, mesmo sob a redação anterior do art. 117, IV, do CP, não houve transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos (data do fato, recebimento da denúncia, sentença condenatória e acórdão confirmatório).



    5. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, considerando-se a jurisprudência pacificada e os marcos temporais detalhadamente apontados pela instância de origem.



          6. O agravo regimental em habeas corpus não é cabível contra decisão monocrática de Corte Superior, conforme entendimento pacificado do STF (art. 102, I, "i", da CF/1988).



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental desprovido.



     
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI e XL; CP, arts. 109, IV e 117, IV; Lei nº 11.596/2007.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 176473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/09/2020; STJ, Tema 1100, REsp 1920091/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22/08/2022.